Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712108-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMIR MOURA XAVIER APELADO: ARLETE JORGE, ANDERSON DE ALMEIDA VITALINO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., DAYANE VELOSO ARAUJO, ROBERTO CARLOS PAULELLA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição apresentada por terceiro interessado (ID 21650338). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator